Tribunal: TJMT
Processo: 0011446-32.2012.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011446-32.2012.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ VERNER KLEIN - CPF: 477.031.059-53 (AGRAVADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ROBERTO CESAR SCACCHETTI DE CASTRO - CPF: 307.523.238-65 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – AÇÃO DE COBRANÇA – LUZ PARA TODOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao provimento do recurso de apelação cível interposto pela ora agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0011446-32.2012.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

LUIZ VERNER KLEIN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra a decisão monocrática que desproveu o
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de procedência na
Ação de Cobrança
ajuizada por
LUIZ VERNER KLEIN
(ID

89376488)
.

Em síntese, sustenta a agravante que o “
decisum
” se mostra
equivocado, uma vez que de acordo com o art.

11, §1º, da Resolução nº 223/03, o prazo para eventual indenização do agravado seria o da concretização da universalização da região, o que só ocorrerá no final de 2022 e não mais em 2008, assim, a pretensão ao ressarcimento pelos custos da obra em questão é completamente ilegítima e não possui respaldo na legislação.

Alega que o valor fixado em primeiro grau e confirmado pelo i. Relator contraria frontalmente os termos da legislação vigente, visto que o art. 9º, §1º, III, da Resolução nº 229/06 estabelece expressamente a fórmula de cálculo para se determinar o valor de ressarcimento ao proprietário da rede particular.

Assevera, ainda, que pelos documentos juntados pelo agravado, não há comprovação e demonstração de que este arcou e ainda, de maneira exclusiva, com os gastos relativos à construção do ramal particular.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, afastando a condenação imposta, bem como que seja reduzida para o patamar não superior a 12% a verba honorária.

Recurso tempestivo (ID

92816470).

Contrarrazões juntadas no ID 95634481.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0011446-32.2012.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

LUIZ VERNER KLEIN

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que desproveu o recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida na Ação de Cobrança movida por LUIZ VERNER KLEIN, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte demandada ao ressarcimento do valor gasto pelo autor na construção da rede eletrificada, no importe de R$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso, 30/01/2018 (ID 84939491).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 84939495), aduz a concessionária/apelante que a sentença do juízo a quo merece ser reformada para declarar inexistente a obrigação de indenizar ao apelado com o valor da construção do ramal de energia, uma vez que foi construído no interesse exclusivo deste e não integra as peculiares situações em que concessionária suporta o ônus pelo valor de tais obras (Lei n. 10.4638/02, Resolução n. 223/03 e Decreto n. 4.873/03 – Programa Luz para Todos).

Assevera que o referido programa não se aplica ao caso do apelado, uma vez que o ramal particular foi construído em 1998, antes da vigência do Programa Luz para Todos.

Aduz que a incorporação da rede no patrimônio da concessionária não traz qualquer vantagem financeira para a apelante implicando, ao contrário, em um forte impacto tarifário na política de preços do serviço.

Defende a ilegitimidade do valor da indenização pretendido, em razão do apelado não fazer prova de que tenha quitado integralmente e individualmente ou, que seja reduzido o valor da verba indenizatória para R$ 999,89 (novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), conforme artigo 9º da Resolução n. 229/06.

Por fim, requer a reforma da sentença a fim de ver julgada improcedente a demanda de ressarcimento e, subsidiariamente, reduzido o valor da indenização.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 84939956).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou Ação de Cobrança em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que efetuou despesas para construção de rede de eletrificação rural e que teria contratado financiamento bancário em data de 15/07/2001 – Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria, para fazer frente a tais gastos.

Afirmou que a empresa Elepar, na época, executou o projeto de construção da rede de eletrificação rural, sendo o mesmo aprovado pela requerida, a qual após realizar a vistoria na rede elétrica, forneceu energização para a obra, conforme Unidade Consumidora n. 236020.

Sustentou que a requerida obteve proveito econômico advindo da referida rede elétrica, uma vez que foi incorporada ao patrimônio da concessionária, contudo, não o indenizou pelos gastos realizados para a construção da rede elétrica rural, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. Flávio Maldonado de Barros julgou procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

In casu, cumpre verificar se há direito ao ressarcimento da quantia despendida pelo apelado com a construção da rede de energia elétrica que beneficiou sua propriedade.

Vale consignar que o direito pretendido pelo apelado decorre do programa federal “Luz para Todos” regulamentado pela Resolução nº 223/2003 da ANEEL que, no seu artigo 11, estabelece que os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária, in verbis:

“Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art. 4o desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado.

§ 1º. Os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual.”

O Governo Federal instituiu o programa “Luz para Todos”, através do Decreto n. 4.873 de 11/11/2003, quando resolveu ampliar os benefícios da eletrificação àqueles que ainda não tinham sido abarcados pelo programa “Luz no Campo” ou qualquer outro programa de universalização, sem qualquer espécie de contraprestação.

Desse modo, como a rede elétrica construída pelo apelado, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária, resultando em fonte de receita para esta última, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra ao apelado.

Quanto às alegações da apelante de que não teve vantagem financeira pela incorporação automática do ramal de energia e a impossibilidade de fixação de indenização neste momento, estas também não se sustentam.

Isso porque, o Decreto Presidencial n. 7.520/2011 que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelado.

Assim, não há como se negar o ressarcimento do valor despendido, visto que a obra de eletrificação da propriedade rural em questão contribuiu para o patrimônio da apelante, não pela rede física em si, mas por propiciar uma lucrativa fonte de receita, já que exige mensalmente o preço pelo uso e disposição da energia elétrica, não só do apelado como também de outras propriedades rurais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que “é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013).

E mais, a devolução deve se dar nos valores que o beneficiário comprovou ter despendido.

No caso, a parte requerente/apelada demonstrou que arcou com as despesas de eletrificação rural, compreendendo jogo de chaves, postes intercalados, cabos, posto de transformação de 45 KVA-34, 5KV e demais acessórios, conforme itens discriminados na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (ID 84938961, p.3/5).

Nesse sentido vem decidindo este Tribunal de Justiça:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.” (Apelação Cível n. 0000524-52.2011.8.11.0091, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 08/05/2019) (g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DOAÇÃO AFASTADA - RESOLUÇÃO Nº. 223/2003 DA ANEEL - RESSARCIMENTO DEVIDO - QUESTÃO DECIDIDA PELO EM REPETITIVO (AgRg no AREsp 265.438/MS) – PRORROGAÇÕES UNILATERAIS DE PAGAMENTO – INCABÍVEIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o consumidor final que cede ramais elétricos à CEMAT, não por mera liberalidade, mas por disposição legal que assim o obriga, se quiser aderir a programa de eletrificação rural, não há que se falar de doação.

2. O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária.

3. O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados.

4. “A Segunda seção desta Corte, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do CPC, já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3ª Turma, julgado em 14/05/2013).

5. A prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia em nada interfere na restituição de valores àqueles que já aderiram ao programa “Luz para Todos” e despenderam recursos próprios para a construção da rede elétrica em suas propriedades rurais.

6. Decisão monocrática mantida.” (TJ/MT - Ag 143898/2015, Relator: Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 18/11/2015, publ. no DJE 24/11/2015)

Já em relação ao momento em que a indenização deve ser paga, melhor sorte não socorre à apelante. É que, segundo a jurisprudência desta Corte “uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos por particular com a construção de rede de eletrificação rural, decorrente do ‘Luz para Todos’, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização desse programa do governo federal não se aplica ao ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.” (TJ/MT - Ap 92191/2017, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 28/11/2018, publ. no DJE 03/12/2018).

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO ELÉTRICA – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM COPARTICIPAÇÃOCOM O CONSUMIDOR – CONTRATO QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO POR RESOLUÇAO DA ANEEL – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia não tem correlação com a restituição de valores pactuados entre as partes, que foram adiantados pelo consumidor para a realização de obras essenciais para a eletrificação rural, conforme entendimento do c. STJ.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, com observância as exigências do § 2º, artigo 85 do Código de Processo Civil.” (N.U. 0001360-27.2015.8.11.0045, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 11/07/2018, publicado DJE 13/07/2018) (g.n.)

Assim, comprovada a regularidade dos procedimentos para execução da obra e sendo incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes, escorreita a condenação da concessionária ré ao ressarcimento em favor da parte autora.

Diante do exposto, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso, e majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

P.I.C.

Cuiabá, 07 de junho de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Na hipótese, ao interpor o presente agravo interno, a agravante apenas reedita os termos das razões do recurso de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não ataca especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Deveras, a parte agravante apenas insiste na tese de que a pretensão ao ressarcimento pelos custos da obra em questão é completamente ilegítima e não possui respaldo na legislação; que o valor fixado em primeiro grau e confirmado em sede de apelação, contraria frontalmente os termos da legislação vigente; bem como não há comprovação e demonstração de que o agravado arcou e de maneira exclusiva, com os gastos relativos à construção do ramal particular.

No entanto, tal questão já fora suficientemente analisada, conforme se verifica da transcrição em linhas anteriores, do recurso ora combatido.

Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo a parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

No entanto, a parte recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021